Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSTANTINO ALVES - CPF: 572.401.671-00 (APELADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELANTE), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA DE DESTINO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEMORA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de creditar na conta do consumidor valores por ele devidamente transferidos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000486-10.2022.8.11.0003

Apelante
: Pernambucanas Financiadora S/A Cred Fin e Investimento

Apelado
: Constantino Alves

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de

Pernambucanas Financiadora S/A Cred Fin e Investimento.

Ação
: Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor Transferido e Indenização por Danos Morais, movida por
Constantino Alves
.

Sentença
: julgou procedente a ação para determinar a rescisão do contrato de abertura da conta corrente no 14135906 (Banco 174 – Pernambucanas Financiadora S/A) sem ônus ao autor; determinar a restituição ao autor de R$ 500,00 com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar de 14.04.2020; condenar a empresa requerida no pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, com juros de 1% e correção monetária INPC a contar do arbitramento e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 162585231): Sustenta, em síntese, que é caso de afastar a condenação por danos morais, porque a transferência não compensada decorreu de uma falha no sistema posteriormente solucionada.

Afirma, ainda, que o autor não comprovou o abalo moral sofrido, bem assim defende se tratar de situação de mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação para R$ 2.000,00.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 162585234).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000486-10.2022.8.11.0003

Apelante
: Pernambucanas Financiadora S/A Cred Fin e Investimento

Apelado
: Constantino Alves

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de

Pernambucanas Financiadora S/A Cred Fin e Investimento
contra sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor Transferido e Indenização por Danos Morais, movida por
Constantino Alves
,
para determinar a rescisão do contrato de abertura da conta corrente no 14135906 (Banco 174 – Pernambucanas Financiadora S/A) sem ônus ao autor; determinar a restituição ao autor de R$ 500,00 com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar de 14.04.2020; condenar a empresa requerida no pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, com juros de 1% e correção monetária INPC a contar do arbitramento; e condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de procedência da ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que o autor abriu, em 14.04.2020, conta corrente na empresa requerida, com os dados: banco 174 – Pernambucanas Financiadora S.A., agência 1, conta corrente 14135906 (Id. 162585209).

Na mesma data de abertura da conta, 14.04.2020, o autor transferiu para a conta recém aberta o valor de R$ 500,00 de outra conta pessoal. A transferência foi devidamente realizada, conforme comprovante de Id. 162585210 e extrato bancário de Id. 162585211, que comprova a o débito do valor na conta do autor em outra instituição bancária.

No entanto, em que pese a regularidade da transferência, o valor não foi creditado na conta aberta junto à empresa requerida, ora apelante.

Em razão desta situação, o autor procurou resolver a questão administrativamente, via e-mail (Id. 162585213), bem como apresentou Reclamação junto ao Procon-MT, à qual não houve resposta da empresa requerida (Id. 162585212).

Assim, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito e, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha alegado a ausência de danos morais, confirmou que não houve o crédito da transferência realizada pelo autor, em razão de falha sistêmica.

Ademais, não solucionou a falha apontada em tempo razoável, porquanto apenas realizou a transferência quase 2 anos após a transação original e após o consumidor realizar diversas tentativas frustradas pela via administrativa, como já restou comprovado pelas cópias de e-mails com os protocolos no 211031922080 e do procedimento administrativo no 51.003.001.21-0001192 junto ao Procon-MT (Id. 162585212 e seguintes).

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição bancária requerida, por ter deixado de creditar em conta corrente valores transferidos pelo autor.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que é caso de manter a verba indenizatória fixada em sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023